Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601040-30.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0601040-30.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601040-30.2020.6.16.0028
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Inelegibilidade - Parentesco,
Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601040-30.2020.6.16.0028 que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, o que fez com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo Partido Social Liberal - PSL - Novo Itacolumi - PR - Municipal em face do Partido
Liberal - PL - Novo Itacolumi/PR, Sergio Leonez Pereira, Cinderlei Morales Poma, Dejalma dos
Santos Franco, José Antônio Reche Acosta, Geraldo Rosa, Joice Jacqueline Pereira de Paiva
(suplente), Marcio Fabrício de Oliveira, Mauridio Garcia Junior, Renata Testa Acosta (suplente),
Sergio de Paiva, Valdelice Pereira (suplente) e Ivanil da Silva, candidatos ao cargo de Vereador, vez
que os investigados lançaram quatro mulheres como candidatas pelo Partido Liberal de Novo
Itacolomi/PR para cumprir a cota de gênero de 30%, contudo, todas as candidatas lançadas foram
"laranjas". Por conta disso, defende que houve fraude ao art. 10, § 3º, da Lei nº. 9.504/97 e abuso de
poder, pugnando pela procedência do pedido, com a cassação do diploma das candidatas
mulheres "laranjas", bem como dos demais candidatos registrados pela chapa do Partido Liberal -
PL de Novo Itacolomi, na qualidade de beneficiários, e também para declará-los inelegíveis). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - NOVO ITACOLOMI - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FELIPE BORGES TEGON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO LEONEZ PEREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVANIL DA SILVA VEREADOR (RECORRIDO) PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAURIDIO GARCIA JUNIOR VEREADOR
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 CIDERLEI MORALES POMA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA
VEREADOR (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RENATA TESTA ACOSTA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALDELICE PEREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA
VEREADOR (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DEJALMA DOS SANTOS FRANCO
VEREADOR (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GERALDO ROSA VEREADOR (RECORRIDO) TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO DE PAIVA VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
SERGIO LEONEZ PEREIRA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
CIDERLEI MORALES POMA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
DEJALMA DOS SANTOS FRANCO (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
GERALDO ROSA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
MAURIDIO GARCIA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
RENATA TESTA ACOSTA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
SERGIO DE PAIVA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
VALDELICE PEREIRA (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
IVANIL DA SILVA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE PAVOLAK (ADVOGADO)
CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN (ADVOGADO)
RAPHAEL CHAMORRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
306
16/11/2021 18:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.926

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601040-30.2020.6.16.0028 –
Novo Itacolomi – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - NOVO ITACOLOMI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FELIPE BORGES TEGON - OAB/PR0094108
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: IVANIL DA SILVA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: VALDELICE PEREIRA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: SERGIO DE PAIVA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: RENATA TESTA ACOSTA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: MAURIDIO GARCIA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: GERALDO ROSA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: DEJALMA DOS SANTOS FRANCO
Num. 42790306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618222293000000041765827
Número do documento: 21111618222293000000041765827

ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: CIDERLEI MORALES POMA
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: SERGIO LEONEZ PEREIRA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 SERGIO DE PAIVA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 GERALDO ROSA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 DEJALMA DOS SANTOS FRANCO VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 VALDELICE PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 RENATA TESTA ACOSTA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 CIDERLEI MORALES POMA VEREADOR
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA - OAB/PR0086043
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MAURIDIO GARCIA JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 IVANIL DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
EMBARGADO: ELEICAO 2020 SERGIO LEONEZ PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PAVOLAK - OAB/PR52053
ADVOGADO: CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - OAB/PR40953
ADVOGADO: RAPHAEL CHAMORRO - OAB/PR41679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 42790306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618222293000000041765827
Número do documento: 21111618222293000000041765827

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida
reanálise da matéria alegada.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO MUNICÍPIO DE NOVO
ITACOLOMI/PR, contra o acórdão nº 59.660 que negou provimento ao recurso eleitoral
por ela interposto.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão “foi omisso quanto ao
modus operandi dos Embargados, isto é, não analisou que as candidatas Embargadas,
da mesma forma que a Sra. Celma Sabino – ouvida na condição de testemunha já que foi
a pessoa que desistiu da candidatura e foi substituída -, foram instruídas para obterem no
mínimo 8 (oito) votos e realizarem campanha eleitoral – mínima – com esse único fim,
sendo que, caso tivesse observado, poderia essa circunstância fática ensejar conclusão
diversa”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as falhas apontadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
dos embargos de declaração.
Num. 42790306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618222293000000041765827
Número do documento: 21111618222293000000041765827

No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Na espécie, a embargante alega a existência de omissão.

De fato, o acórdão embargado não analisou expressamente à questão
relativa à suposta orientação dada a Celma Sabino para que obtivesse no mínimo 8 (oito)
votos e realizasse campanha eleitoral.

Todavia, ao contrário do que afirma a embargante, este fato não corrobora a
tese recursal, eis que confirma que o Partido Liberal orientou a candidata a realizar
campanha e buscar obter um mínimo de votos, o que não comprova qualquer
existência de intenção de burlar a cota de gênero.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.

É o voto.

Num. 42790306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618222293000000041765827
Número do documento: 21111618222293000000041765827

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATORA

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601040-
30.2020.6.16.0028 - Novo Itacolomi - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - NOVO ITACOLOMI - PR -
MUNICIPAL - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FELIPE BORGES TEGON - PR0094108,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- PR97109-A - EMBARGADOS: 2020 SERGIO LEONEZ PEREIRA VEREADOR, ELEICAO 2020
IVANIL DA SILVA VEREADOR, ELEICAO 2020 MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA , ELEICAO
2020 MAURIDIO GARCIA JUNIOR VEREADOR, MARCIO FABRICIO DE OLIVEIRA, MAURIDIO
GARCIA JUNIOR, IVANIL DA SILVA - Advogados dos EMBARGADOS: PAULO HENRIQUE
PAVOLAK - PR52053, CLAYTON TEIXEIRA BETTANIN - PR40953, RAPHAEL CHAMORRO -
PR41679 - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 CIDERLEI MORALES POMA VEREADOR,
ELEICAO 2020 JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA VEREADOR, ELEICAO 2020
RENATA TESTA ACOSTA VEREADOR, ELEICAO 2020 VALDELICE PEREIRA VEREADOR,
ELEICAO 2020 JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA VEREADOR, ELEICAO 2020 DEJALMA DOS
SANTOS FRANCO VEREADOR, ELEICAO 2020 GERALDO ROSA VEREADOR, ELEICAO 2020
SERGIO DE PAIVA VEREADOR, SERGIO LEONEZ PEREIRA, CIDERLEI MORALES POMA,
DEJALMA DOS SANTOS FRANCO, JOSE ANTONIO RECHE ACOSTA, GERALDO ROSA,
JOICE JACQUELINE PEREIRA DE PAIVA, RENATA TESTA ACOSTA, SERGIO DE PAIVA,
VALDELICE PEREIRA - Advogados dos EMBARGADOS: Advogados do(a) RECORRIDO:
TARCISIO DE OLIVEIRA - PR0086043, RAPHAEL CHAMORRO - PR41679

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618222293000000041765827
Número do documento: 21111618222293000000041765827